Tribunal: TJDFT
Processo: 0715396-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715396-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELIERSON DE SOUZA CAIXETA, MARCIO ANTONIO DE MENDONCA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ART. 40, § 4-B, DA CF. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 51/1985. I – Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de lei que trate sobre a aposentadoria do servidor público do Distrito Federal, art. 71, § 1o, inc. II, da LODF. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal e de litisconsórcio passivo necessário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. II – A ausência de regulamentação do art. 40, § 4-B, da CF deve ser suprida mediante aplicação da Lei Complementar 51/1985, para assegurar aos impetrantes, Agentes Socioeducativos do Distrito Federal, que os seus pleitos de aposentadoria especial sejam examinados pela autoridade administrativa, a quem compete analisar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento dos pleitos. III – Ordem injuntiva concedida. A parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 2o, 40 §4o, incisos II e III, e 195, §5o, todos da Constituição Federal, asseverando que a concessão de aposentadoria especial, em relação aos servidores do Distrito Federal, depende da prévia edição de Lei Complementar Federal, motivo pelo qual não pode ser atribuída mora ao Poder Executivo Distrital. Busca reconhecer o equívoco da parte recorrida em perseguir, no caso, aplicação analógica dos requisitos da Lei Complementar no 51/1985, específicos para outra carreira. Tece considerações acerca do Tema 942 do STF. Enfatiza que “Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4oC, da Constituição da República”. Articula afronta ao princípio constitucional da preexistência da fonte de custeio. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 40 §4o, incisos II e III, da Constituição Federal. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Em relação ao pedido, em sede de contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028